Tribunal: TJSP
Processo: 1011712-33.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Aquisição de produtos médico-hospitalares da autora, pela ré, restando inadimplidos os valores correspondentes. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes, além de recurso autônomo do patrono da autora versando sobre honorários advocatícios sucumbenciais.

RECURSO DA RÉ. Aquisição de produtos médico-hospitalares da autora, pela ré, sem a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Aquisição de produtos médico-hospitalares da autora, pela ré, restando inadimplidos os valores correspondentes. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes, além de recurso autônomo do patrono da autora versando sobre honorários advocatícios sucumbenciais.

RECURSO DA RÉ. Aquisição de produtos médico-hospitalares da autora, pela ré, sem a intervenção do Município da Praia Grande. Não obstante as aquisições tenham sido feitas para fins de cumprimento do contrato de gestão que a ré celebrou com a Municipalidade, não há que se falar em denunciação da lide. A denunciação não se presta para introduzir nova demanda para fins de reconhecimento de eventual direito de regresso, com produção de provas entre denunciante e denunciado.

Eventual rescisão antecipada do contrato de gestão ou ausência do repasse de verbas não possui o condão de eximir a requerida - na condição de adquirente dos produtos comercializados pela autora - de efetuar os devidos pagamentos.

Não incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 46, § 1o, da Lei Federal no 13.019/2014, pois a obrigação em questão foi contraída diretamente pela ré, sem intervenção da Municipalidade. Incidência do art. 42, inciso XX, da mencionada Lei.

RECURSO DA AUTORA. Impugnação à gratuidade da justiça concedida à requerida. Descabimento. Entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Documentação colacionada que permite divisar a incapacidade financeira deduzida.

Juros de mora. Obrigações líquidas e positivas. Mora "ex re". Juros de mora a contar do vencimento. Incidência do art. 397, do Código Civil. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP. Valor indicado na inicial que já considera os encargos da mora até a data da propositura da demanda. Juros que, no caso vertente, devem incidir a partir do ajuizamento.

RECURSO DO PATRONO DA AUTORA. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade. Irresignação. Cabimento. Observância do entendimento firmado pelo STJ a partir do julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, 1.8778.83/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1076). Necessidade de novo equacionamento dos valores. Verba honorária fixada em 11% do valor atualizado da condenação, observada a gratuidade da justiça.

Recurso da ré desprovido, parcialmente provido o recurso da autora para constar que os juros de mora são devidos a partir do ajuizamento da ação, recurso do patrono da autora provido para fixação dos honorários sucumbenciais no valor correspondente a 11% do valor da condenação, observada a gratuidade processual.